Tribunal: TJMT
Processo: 0023599-47.2009.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023599-47.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PIERRE MARRET - ME - CNPJ: 03.475.126/0007-04 (APELADO), PIERRE MARRET - CPF: 088.969.171-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — ARTIGO 485, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

A extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, não se mostra admissível quando não obedecido o disposto no § 1o do mesmo artigo, pela ausência de intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao processo.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 91282969) proferida em
execução fiscal
.

Assegura que “
para ser extinto o processo por abandono, há necessidade de se intimar a parte autora pessoalmente para suprir a falta em 05 (cinco) dias, nos termos do § 1o do art. 485 do CPC/2015
”.

Assevera que “
a caracterização do abandono reclama a verificação de alguns aspectos, notadamente da inércia reiterada do autor/exequente, que denota desinteresse no prosseguimento da lide. Assim, não basta o desatendimento a uma intimação para a incidência de ônus processual de tamanha gravidade, mas, ao invés, a inércia deve ser repetida, a ponto de criar a nítida impressão de que o autor não mais intenta prosseguir na demanda
.”.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução.

Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Assim, diante da inércia reiterada da Fazenda Estadual, em se manifestar quanto atos e as diligências que lhe incumbiam para dar sequência à execução, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil e tema 314 do STJ.

Sem custas e despesas processuais.

Determino o levantamento da penhora efetivada nos autos, junto aos Id. 34730360 - Pág. 17/20, caso ainda não tenha sido realizado.

Desnecessária a intimação do executado, eis não ocorreu a triangularização da relação processual.

Transitada em julgado, arquivem-se com as devidas baixas. [...] (Id. 91282969 – fls. 2/3).

Execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 4.189,82: quatro mil cento e oitenta e nove mil oitenta e dois centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa no 20092043, Id. 91282965 – fls. 3), em que a inicial foi protocolada em 29 de julho de 2009 (Id. 91282965 – fls. 2) e o despacho ordenatório de citação proferido no dia 2 de setembro do mesmo ano (Id. 91282965 – fls. 5).

Na data de 28 de maio de 2010, foi realizada tentativa de citação dos executados pelo correio, que restou infrutífera (Id. 91282965).

Em decorrência, na data de 19 de março de 2014, a Fazenda Pública pleiteou pela realização de citação por oficial de justiça (Id. 91282965 – fls. 10).

Nada obstante, sem que o pedido fosse analisado, em 25 de abril de 2019, despachou-se:

[...] Tendo em vista que a citação por AR restou frustrada ou não houve a manifestação do Devedor, mesmo citado por AR/mandado, determino a penhora e/ou arresto de valores (Bacenjud) e bens (Renajud) no CNPJ da pessoa jurídica e nos CPF’s dos seus Sócios, do valor do débito exequendo apontado na CDA atualizada (anexo).

Caso efetivado bloqueio via sistema Bacenjud intime o executado para ciência (artigo 854, § 2o, do CPC).

Efetivado bloqueio via sistema Renajud intime o executado para, em 5 dias, indicar sua localização para fins de penhora e avaliação, sob pena de multa (artigo 774, inciso V, do CPC).

Não sendo localizados bens nas diligências via Sistemas Bacenjud e/ou Renajud, ouça-se a Fazenda sobre a extinção do processo, na forma da Lei Estadual no 10.496/2017 e seu Decreto Regulamentador, em dez (10) dias.

Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 91282965 – fls. 14).

Em 29 de abril de 2019, foi realizada a tentativa de bloqueio de valores via Bacen Jud nas contas dos executados, que restou ineficaz (Id. 91282965 – fls. 18/19).

Intimada para tomar conhecimento da digitalização dos autos (Id. 91282966), a Fazenda Pública, na data de 28 de janeiro de 2021, manifestou-se sobre o ocorrido (Id. 91282967).

Na data de 18 de março de 2021, certificou-se que:

[...] Certifico que o autor manifestou quanto à digitalização do feito e nada manifestou acerca da tentativa frustrada de penhora on line.

Certifico que impulsiono o feito à conclusão. [...]. (Id. 91282968).

Após, em 5 de maio de 2019, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil (Id. 91282969).

Contudo não está demonstrado que o credor não tinha mais interesse em prosseguir no processo. A propositura da ação de execução fiscal é útil e necessária para o recebimento de débito não adimplido voluntariamente pelo devedor.

Ademais, o feito não comportava a extinção do processo de execução, sem que antes fosse observado o disposto no § 1o do artigo 485 do Código de Processo Civil, porquanto,
imprescindível era a intimação pessoal do credor para
suprir a falta
no prazo de cinco (5) dias.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu a respeito:

[...]
O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, Tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro, acarretará a extinção do feito
. Evidente que tal intimação da parte deve ser feito antes de prolatada a decisão judicial, e não na própria sentença que reconhece o abandono, com dispositivo condicional. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1750306/MT, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
O abandono da causa pelo autor pressupõe a demonstração do ânimo de abandonar o processo, comprovado quando, intimado pessoalmente, não se manifestar quanto ao interesse em prosseguir no feito, circunstância que não ocorreu no caso dos autos
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1387858/RS, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de março de 2013). [Sem negrito no original]

[...]
A extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, não se mostra admissível quando não obedecido o disposto no § 1o do artigo 485 do CPC, pela ausência de intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0001363-80.2009.8.11.0048, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 10 de dezembro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para afastar a extinção e determinar o prosseguimento do processo de execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021